Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-70.2021.8.11.0080
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001316-70.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WASHINGTON ALVES MODESTO - CPF: 661.626.705-97 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução do mérito, ação previdenciária voltada à concessão originária de auxílio-acidente. A parte recorrente sustenta que, tratando-se de benefício previdenciário originário, não incide prescrição do fundo de direito, por se tratar de direito fundamental de natureza alimentar, requerendo a anulação da sentença.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se incide prescrição do fundo de direito na pretensão de concessão originária de auxílio-acidente e se é exigível prévio requerimento administrativo específico quando já houve concessão anterior de benefício por incapacidade decorrente do mesmo fato gerador.

III. Razões de decidir:

3. Não se aplica decadência nem prescrição do fundo de direito em pretensão à concessão originária de benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental consagrado constitucionalmente no artigo 6º da CF/88, conforme entendimento do STF no RE 626.489 (Tema n. 313/STF).

4. A prescrição das parcelas vencidas incide apenas em relação às prestações anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula 85 do STJ.

5. Dispensa-se o prévio requerimento administrativo quando existe relação jurídica prévia entre segurado e INSS, enquadrando-se na hipótese prevista no Tema n. 350 do STF, pois se trata de pretensão decorrente de benefício anteriormente concedido pelo mesmo fator gerador.

6. O artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, cabendo à autarquia previdenciária verificar a existência de sequelas que ensejem a concessão do benefício indenizatório.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. Não incide prescrição do fundo de direito sobre pedido de concessão originária de benefício previdenciário, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas. 2. Dispensa-se o prévio requerimento administrativo para auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença acidentário pelo mesmo fator gerador, existindo relação jurídica prévia com o INSS.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 6º; Lei nº 8.213/1991, arts. 86, § 2º, e 103, parágrafo único; CPC, arts. 332, § 1º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STF, RE 631.240, relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03.9.2014, publicado no DJe em 10.11.2014; TJMT, apelação cível n. 1001764-68.2022.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09.7.2024, publicado no DJe em 18.7.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
WASHINGTON ALVES MODESTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1001316-70.2021.8.11.0080 manejada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, reconheceu a ocorrência da prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que, tratando-se de pedido de concessão originária de benefício previdenciário, não incide prazo decadencial ou prescricional sobre o fundo de direito, por se tratar de direito fundamental de natureza alimentar.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a anulação do ato sentencial.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 338881356, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por WASHINGTON ALVES MODESTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1001316-70.2021.8.11.0080 manejada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, reconheceu a ocorrência da prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à incidência da prescrição do fundo de direito e à necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente.

Pois bem.

Importa destacar, de início, que no caso dos autos se trata de pretensão à concessão originária de benefício previdenciário – auxílio-acidente –, e não de revisão de prestação específica anteriormente concedido. Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se aplica a decadência nem a prescrição do fundo de direito, por se tratar de direito fundamental, consagrado no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil e diretamente vinculado à proteção social do trabalhador.

A esse respeito, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 626.489, com repercussão geral (Tema n. 313/STF), consolidou o entendimento de que “
o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
”.

Dessa forma, a pretensão da parte autora à concessão de auxílio-acidente, por se tratar de benefício de trato sucessivo e natureza alimentar, não se submete à prescrição do fundo de direito. Ressalte-se, no entanto, a incidência da prescrição em relação às prestações anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 85/STJ:

Lei n. 8.213/91

“
Art. 103.
[...].

[...]

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.
[...]”.

Súmula n. 85/STJ

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
”

(STJ, Súmula n. 85, Corte Especial, julgado em 18.6.1993, publicado no DJ em 02.7.1993, p. 13283)
.

Outrossim, o c. STF, no julgamento do RE n. 631.240, com repercussão geral (Tema n. 350), ao enfrentar a controvérsia relativa à exigibilidade do prévio requerimento administrativo, assentou a sua dispensa nas hipóteses em que a Administração já detém ciência inequívoca da prévia existência do fato gerador do benefício ora pleiteado. Senão, vejamos:

“
[...]
3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
. 4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
[...]”. (STF,
RE 631.240
, relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03.9.2014, publicado no DJe em 10.11.2014). [
sem destaque no original]

No caso
sub examine
, verifica-se que o apelante já havia recebido auxílio-doença acidentário (NB 533.640.181-8) no período de 22.12.2008 s 18.4.2011, em decorrência de acidente de trabalho, o que comprova que o INSS já tinha ciência tanto do acidente quanto das lesões sofridas pelo segurado.

A benesse aqui pretendida – auxílio-acidente –, possui o mesmo fator originário que autorizou a concessão do auxílio-doença. Assim, transparece dos autos a existência de uma relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária, enquadrando-se na hipótese de dispensa do prévio requerimento administrativo prevista no Tema n. 350/STF, pois se trata de pretensão decorrente de outro benefício anteriormente concedido.

Ressalte-se, ainda, que o artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, dispõe que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado. Essa disposição legal evidencia que, nesses casos, não se mostra necessário um novo requerimento administrativo específico, por caber à autarquia previdenciária verificar, no momento da cessação do auxílio-doença, a existência de sequelas que ensejem a concessão do benefício indenizatório.

Nesse sentido, é do conhecimento da Administração a prévia existência do fator gerador do benefício ora pleiteado, não sendo razoável exigir que o segurado formalize novo requerimento administrativo específico para o auxílio-acidente.

Não obstante o significativo lapso temporal desde a cessação do auxílio-doença (18.4.2011), é importante destacar que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória, sendo concedido em razão de sequelas definitivas que reduzem a capacidade laborativa. Logo, sendo a sequela permanente, o direito ao benefício se mantém, estando sujeito somente à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, mas não à perda do próprio direito ao benefício.

Em idêntico posicionamento, eis a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
A ausência de prévio requerimento administrativo do benefício de auxílio-acidente não implica a extinção do processo por falta de interesse de agir, desde que tenha ocorrido um pedido anterior de benefício por incapacidade. O auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, conforme o § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.
” (TJMT, apelação cível n. 1001764-68.2022.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09.7.2024, publicado no DJe em 18.7.2024).

A partir dessas premissas, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026